Tribunal: TJDFT
Processo: 0731647-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731647-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CUNHA SILVA, PATRICIA GOMES DA SILVA, P&amp;A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI AGRAVADO: PALHA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI DECISÃO 1. Trata-se agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Cunha Silva, Patrícia Gomes da Silva e P&amp;A Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos ação de conhecimento ajuizada contra Palha Indústria e Comércio de Alimentos Eireli, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial (ID 136976502 do processo n. 0715794-61.2022.8.07.0007). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram parcialmente acolhidos, apenas para suprir omissão, sem modificar a conclusão adotada (ID 137360533). Nas razões recursais (ID 39530123), a parte agravante relata que a ação de origem questiona ônus imposto sobre o imóvel de Maria Aparecida Cunha Silva, ora recorrente, em decorrência de suposta dívida relativa a contrato de distribuição comercial firmado entre a pessoa jurídica P&amp;A Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli e a sociedade empresarial ora agravada. Aponta vícios na procuração por meio da qual foram concedidos poderes para onerar e dar em garantia o apartamento do qual Maria Aparecida Cunha Silva é proprietária. Ressalta que a procuração em questão coloca “sobre o seu único bem imóvel (bem de família) uma dívida advinda de uma relação comercial/empresarial e com prazo de vencimento ajustado unilateralmente”. Sustenta que não se trata de garantia hipotecária e que a dívida indicada no negócio jurídico tem natureza comercial/empresarial. Por isso, considera inviável falar em incidência da regra excepcional do art. 3o, V, da Lei 8.009/1990. Alega que o imóvel mencionado é bem de família e, portanto, irrenunciável. Nesse ponto, aduz que o apartamento 305, Lote 7-10, Conjunto B, Quadra EQNM 40/42, Taguatinga, Distrito Federal é o único bem imóvel de propriedade da agravante Maria e é utilizado para sua moradia. Diante disso, argumenta que “qualquer constrição, penhora e até mesmo realização de leilão judicial/extrajudicial acarretará perda do seu lar e consequente violação direta dos princípios da dignidade da pessoa humana”. Conclui que a agravada “ultrapassou a boa-fé e variados procedimentos executórios com o fito de garantir o seu pagamento com um imóvel protegido pela impenhorabilidade do bem familiar”. Destacam que as agravantes não sabiam que a dívida possuía valor líquido e prazo específico para pagamento e que “a outorga da procuração não possuía o fim que foi dado pela Agravada”. Cita julgados do STJ que ressaltaram a irrenunciabilidade do bem de família e destacaram que as exceções que admitem a constrição não comportam interpretação extensiva. Assim, considera incabível o fundamento de que os recorrentes abriram mão da impenhorabilidade quando ofereceram o imóvel em garantia a terceiro, pois se trata de benefício irrenunciável. Afirma não ter condições de realizar o pagamento da dívida (R$77.500,00) até o prazo estipulado pela agravada (30/9/2022). Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) “suspender toda e qualquer medida de cobrança, constrição, leilão e arrematação do imóvel residencial da Agravante, o apartamento 305, Lote 7-10, Conjunto B, Quadra EQNM 40/42, Taguatinga, Distrito Federal, relacionada à Cláusula R.9/302863, até o julgamento final da presente lide com o trânsito em julgado, sendo necessária a expedição de ofício ao Cartório de 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal a fim de que conste o provimento do pedido liminar na certidão de matrícula n. 302.863”; e b) “intimar e notificar a Agravada a suspender e/ou deixar de tomar, até o trânsito em julgado, todo e qualquer ato de constrição, venda, leilão, anúncio, penhora e medidas análogas de cobrança (judiciais e extrajudiciais) do imóvel de propriedade da Agravante, apartamento 305, Lote 7-10, Conjunto B, Quadra EQNM 40/42, Taguatinga, Distrito Federal”. Ao final, postula que o recurso seja conhecido e provido. Preparo recolhido (ID 39497544). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, poderá ser concedido quando a imediata produção de efeitos da decisão agravada representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Para compreender o caso, é pertinente transcrever o relatório e os fundamentos apresentados na decisão recorrida: [...] Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por P&amp;A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI e outras em desfavor de PALHA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, na qual as partes autoras requerem tutela de urgência. Em apertada síntese, a autora, pessoa jurídica, narra que mantinha relação comercial com a ré. Comprava os produtos da ré e revendia. Após a inadimplência da autora, as partes teriam acertado de continuar a relação comercial, porém mediante oferecimento de uma garantia pela autora. A segunda autora ofereceu o imóvel de sua mãe, terceira autora, como garantia da dívida, por procuração, apenas para “abrir um limite” junto à ré-credora, sem a necessidade de pagamento naquele momento. Contudo, a ré teria descumprido o combinado e gravado na matrícula do imóvel uma dívida de R$ 77.500,00, que as autoras não reconhecem nesse montante, com prazo de vencimento em 30/09/2022. Afirmam que foram levadas a erro pela ré quanto ao gravame no imóvel. Requerem tutela de urgência para suspender a cobrança, constrição, leilão e arrematação do imóvel da terceira autora. É o relatório. Decido. De início, verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sublinhe-se, tais requisitos são cumulativos. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando-se os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico não estarem configurados os requisitos acima elencados. Embora as autoras aduzam vício de consentimento por erro, supostamente induzido pela ré, a procuração pública outorgada pela terceira autora é clara e expressa quanto à confissão da dívida e quanto ao poder para a ré onerar e dar em garantia hipotecária o referido imóvel. Nesse sentido, em análise superficial dos autos, não há probabilidade do direito das autoras quanto à existência de erro no gravame do imóvel. A discursão sobre eventual ilegalidade da conduta da ré é questão a ser aprofundada mediante contraditório e ampla defesa e imersão na fase probatória. Assim, o pedido não mercê acolhimento. Dispositivo Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. [...] Cabe citar, ainda, os fundamentos expostos na decisão que apreciou os embargos de declaração opostos contra o pronunciamento judicial acima mencionado: [...] Tenho que a parte embargante não logra êxito em demostrar a contradição da decisão. A autora expressamente reconheceu a existência de uma dívida com o réu e expressamente entregou seu bem imóvel como garantia dessa dívida. A autora não reconhece a dívida no valor de R$77.500,00 e não reconhece o vencimento em 30/09/2022. Contudo, a divergência quanto ao valor exato da dívida é matéria a ser resolvida no mérito do processo, porém não invalida a garantia real sobre o imóvel. No que toca ao prazo para pagamento da dívida, a própria autora reconheceu existência de dívida já vencida com o réu, logo o lançamento de uma data futura pelo credor para o pagamento da dívida é liberalidade do credor, portanto também não invalida o gravame. Assim, não há falar em contradição. No que tange à omissão, de fato, a decisão embargada não enfrentou o argumento do bem de família. Passo à análise. Na forma do art. 3o, V, da Lei no 8.009 a impenhorabilidade do bem de família não é oponível para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Assim, se a autora hipotecou seu bem de família como garantia da dívida, a lei não permite ao devedor vindicar a impenhorabilidade do bem de família. Ademais, soa contraditório e contrário à boa-fé alegar a impenhorabilidade desse mesmo imóvel, nesse sentido: CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PÚBLICO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. HIPOTECA. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. OUTORGA DO COMPANHEIRO. BEM DE FAMÍLIA OFERECIDO EM GARANTIA. PENHORABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. 1.1. Nesta seara, suscita o embargante cerceamento de defesa ao reiterar o agravo retido. 1.1.1 Pleitea a concessão de efeito suspensivo à apelação e sustenta que a hipoteca é nula ante a necessidade de intimação da companheira e da participação dos garantidores na lide. 1.1.2 Alfim, alega que o bem de família é impenhorável. 2. Agravo retido improvido. 2.1. Constitui dever do juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, as quais em nada contribuirão para a solução da lide, cumprindo, deste modo, o seu poder-dever de velar pela rápida tramitação do litigio, nos termos do art. 125, II do CPC/73, regra esta repetida no NCPC, a entrar em vigor no dia 17 de março de 2016 (art. 139, II), segundo o qual incumbe ao magistrado velar pela "duração razoável do processo"). 2.2. Arealização de perícia psiquiátrica é incapaz de averiguar a incapacidade para os atos da vida civil à época do contrato, sendo ainda certo que presume-se a capacidade no ato da celebração do negócio, além do que a prova testemunhal é inservível e imprestável para se comprovar condições psiquiátricas. 3. Apelação não é a via adequada para impugnar o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 520, inciso V do CPC. 3.1. Tal pretensão deveria ter sido formulada mediante agravo de instrumento. 4. A outorga do cônjuge prevista no artigo 1647 do Código Civil é requisito necessário à validade de ônus reais gravados nos bens imóveis apenas quando do casamento civil, não se aplicando nas hipóteses de união estável. 4.1. Esta última reporta-se à união de fato, sem necessidade de registros públicos, portanto, não é possível a exigência de outorga do companheiro para que o negócio jurídico seja considerado válido. 4.1. Precedente: (...) A exigência de outorga uxória a determinados negócios jurídicos transita exatamente por este aspecto em que o tratamento diferenciado entre casamento e união estável é justificável. É por intermédio do ato jurídico cartorário e solene do casamento que se presume a publicidade do estado civil dos contratantes, de modo que, em sendo eles conviventes em união estável, hão de ser dispensadas as vênias conjugais para a concessão de fiança. 5. Desse modo, não é nula nem anulável a fiança prestada por fiador convivente em união estável sem a outorga uxória do outro companheiro. Não incidência da Súmula n. 332/STJ à união estável. (...) (Resp 1299866/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Dje 21/03/2014).5. É desnecessária a participação dos antigos proprietários do bem hipotecado no polo passivo da execução, quando a transferência da propriedade depende apenas do devedor. 5.1 5. Aliás, "A propósito da nulidade da garantia hipotecária oferecida, a alegação de que o imóvel pertencia ao embargante, ao tempo da assinatura da escritura, atenta contra a boa-fé objetiva, pois a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza, notadamente quando, em alienação posterior à garantia, o imóvel sobre o qual recaiu o gravame supostamente venha a integrar a esfera dominial do responsável pela dívida" (Juíza de Direito Eugenia Christina Bergamo Albernaz). 6. O ordenamento jurídico veda expressamente a oponibilidade da impenhorabilidade do bem de família na execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real (art. 3o, V, da Lei 8009/90). 6.1. Precedente: (...) O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado ao oferecê-lo em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade. Assim, não se mostra razoável que depois, ante à sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para livrar o imóvel da penhora. A atitude contraria a boa-fé ínsita às relações negociais, pois equivaleria à entrega de uma garantia que o devedor, desde o início, sabia ser inexequível, esvaziando-a por completo (...) (REsp 1141732/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/11/2010). 7. Recurso improvido. (Acórdão 913684, 20120110651188APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/12/2015, publicado no DJE: 22/1/2016. Pág.: 168) Portanto, a medida que se impõe é a acolhimento parcial dos aclaratórios. Dispositivo Em face ao exposto, conheço dos Embargos de Declaração e dou-lhes parcial provimento, porquanto presentes os requisitos do art. 1.022, II, do CPC. Supro a omissão, com a fundamentação acima para fazê-la integrar a decisão embargada, porém permanecendo intacto o dispositivo da decisão embargada no sentido do indeferimento da tutela de urgência. [...] Desse modo, o Magistrado, na origem, considerou que não estão presentes os pressupostos necessários para deferir o pedido de tutela provisória apresentado na inicial. Nas razões deste recurso, a parte autora, ora agravante, impugna a conclusão adotada no Juízo a quo e requer antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em análise dos documentos juntados ao processo originário, verifica-se que Palha Indústria e Comércio de Alimentos Eireli, ora agravada, e P&amp;A Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli, ora agravante, firmaram em 1/10/2020 contrato de distribuição comercial que consistia na compra de produtos da linha alimentícia e revenda a lojas, supermercados, atacadistas e similares (ID 134125304, p. 66). Em 22/9/2021, Maria Aparecida Cunha Silva e P&amp;A Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli, na pessoa de sua titular, Patrícia Gomes da Silva, nomearam e constituíram sua procuradora Marcia Aparecida Buranello, com poderes especiais para: “a) comparecer na qualidade de DEVEDORES e HIPOTECANTES em Escritura Pública de Confissão de Dívida com Estabelecimento de Solidariedade Passiva por Cumprimento de Obrigação e outras Avenças a ser outorgada em favor de PALHA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (CNPJ/MF sob n° 82.648. 106/0001-60); e b) em seguida onerar e dar em garantia hipotecária de 1° grau o imóvel constituído pelo Apartamento n° 305 (trezentos e cinco) e Vaga de garagem n. 10 (dez), Situado nos lotes n. 07, 08 e 10, Conjunto B-2, quadra EQNM 40/42, Taguatinga, Distrito Federal, com a área real privativa de 45,00m, área real comum de divisão não proporcional de 12,00m, área real comum de divisão proporcional de 20,04m, totalizando 7,04m e fração ideal do terreno de 0,05348, com as demais características, divisas e confrontações constantes da matricula n° 302.863 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, objeto da Inscrição Municipal n. 51268825” (ID 134125295). Na matrícula do aludido imóvel consta o seguinte registro (ID 134124317): R.9/302863 DATA: 05 de novembro de 2021 HIPOTECA EVENTUAL DE PRIMEIRO GRAU Escritura Pública, datada de 30 de setembro de 2021, livro 00277-N, folhas 085/087, lavrada no Tabelionato de Notas de Faxinal - Paraná, aditada ao final em 28 de outubro de 2021. DEVEDORA: P&amp;A PISTRIBUDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, inscrita no CNPJ/ME sob o D 5.057.383/0001-19, com sede nesta Capital. CREDORA: PALHA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS ERELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 82.648.106/0001-60, com sede em Ibiporã/PR. INTERVENIENTE GARANTE: MARIA APARECIDA CUNHA SILVA, qualificada no R8, VALOR DA DÍVIDA: RS77.500,00. Prazo até 30 de setembro de 2022. Portanto, verifica-se, neste juízo de cognição sumária, que o imóvel de propriedade de Maria Aparecida Cunha Silva foi objeto de garantia hipotecária. Sobre o tema, o art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90 prevê que a impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exceção prevista no art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90 deve ser interpretada restritivamente e somente atinge os bens que foram dados em garantia de dívidas contraídas em benefício da própria família, não abrangendo bens dados em garantia de terceiros: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RENÚNCIA. DESCABIMENTO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA MÃE DO DEVEDOR. PROVEITO ECONÔMICO REVERTIDO PARA O NÚCLEO FAMILIAR. INEXISTÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO INCISO V DO ART. 3o DA LEI N. 8.009/1990. A Lei n. 8.009/1990 é norma cogente e de ordem pública, por isso não remanesce espaço para renúncia à proteção legal quanto à impenhorabilidade do bem de família. A exceção prevista no inciso V do art. 3o da Lei n. 8.009/1990, referente à “hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar”, restringe-se a situações em que a garantia foi ofertada para constituição de dívida que se reverte em proveito da própria entidade familiar, de modo que, nas hipóteses em que a hipoteca em verdade é suporte a dívida de terceiros, a impenhorabilidade do imóvel deve, em princípio, ser reconhecida. No caso em apreço, muito embora o imóvel dado em garantia fosse de titularidade da mãe do devedor, este morava em município diferente, tinha família e economia próprias, além do que a dívida era particular (notadamente saldos negativos em conta-corrente), de sorte que a exceção do art. 3o, inciso V, da Lei n. 8.009/1990 não incide e a impenhorabilidade do imóvel deve ser reconhecida, porquanto não há mínimos indícios de que o ato de disponibilidade tenha se revertido em proveito do núcleo familiar da proprietária. Recurso especial provido. (REsp 1180873/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 26/10/2015) Ademais, há julgados do STJ que tratam sobre bem de família oferecido em garantia hipotecária por sócios da pessoa jurídica devedora: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA OFERECIDO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA POR UM DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. IMPENHORABILIDADE. PROVEITO DA DÍVIDA À ENTIDADE FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Segundo a jurisprudência da Segunda Seção desta Corte Superior, o bem de família é impenhorável quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar (EAREsp n. 848.498/PR, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 25/4/2018, DJe 7/6/2018). Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1155639/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/8/2021, DJe 25/8/2021) PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA OFERECIDO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA PELOS ÚNICOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PROPRIETÁRIOS. 1. O art. 1o da lei. 8.009/90 instituiu a impenhorabilidade do bem de família, haja vista se tratar de instrumento de tutela do direito fundamental à moradia da família e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para uma vida digna, ao passo que o art. 3o, inciso V, desse diploma estabelece, como exceção à regra geral, a penhorabilidade do imóvel que tiver sido oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. 2. No ponto, a jurisprudência desta Casa se sedimentou, em síntese, no seguinte sentido: a) o bem de família é impenhorável, quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar; e b) o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos. 3. No caso, os únicos sócios da empresa executada são os proprietários do imóvel dado em garantia, não havendo se falar em impenhorabilidade. 4. Embargos de divergência não providos. (STJ, Embargos de Divergência em Agravo em REsp 848.498/PR. 2016/0003969-4. Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; julgamento em 25/4/18) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ART. 3o, V, DA LEI 8.009/90. GARANTIA HIPOTECÁRIA. PESSOA JURÍDICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. PRESUNÇÃO. PRECEDENTE. SEGUNDA SEÇÃO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. (...) 2. A jurisprudência desta Casa consolidou o entendimento de que a) o bem de família é impenhorável, quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar; e b) o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos. (...) 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (STJ, AgInt no REsp 1.675.363 - MS - 2017/0127734-7 – Relator Ministro MOURA RIBEIRO; julgamento em 28/8/18) No caso em análise neste agravo de instrumento, não se constata, neste juízo inicial, que a dívida tenha sido contraída para beneficiar o núcleo familiar da proprietária do imóvel. O bem foi dado como garantia de dívida contraída pela pessoa jurídica P&amp;A Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli, da qual a proprietária do imóvel, Maria Aparecida, sequer faz parte como sócia ou administradora. Tal situação pode, em tese, afastar a exceção prevista no art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90 e atrair a proteção conferida ao bem de família, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acima mencionada. Nesse contexto, revela-se prudente, neste momento, adotar medida acautelatória para evitar perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Isso porque, caso a dívida não seja quitada até o prazo estipulado no contrato, a instituidora da garantia poderá perder o imóvel, antes que seja solucionada a questão de fundo objeto da ação ajuizada na origem. Além disso, o deferimento parcial da medida liminar é relevante para evitar eventuais prejuízos a terceiros interessados. Assim, por cautela, o pedido de tutela provisória deve ser parcialmente deferido. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca da questão de mérito, o debate ora incitado será examinado, com a profundidade que o caso requer, pelo colegiado desta Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a parte agravada se abstenha de realizar atos destinados à expropriação do imóvel, até julgamento do mérito ou decisão ulterior em sentido contrário. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora